Tribunal: TJBA
Processo: 8008553-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008553-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DAVI LUCAS DA SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SISBACEN). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN) sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pela ausência de notificação prévia do devedor acerca de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se para fins de inscrição aos demais órgãos de proteção ao crédito como SPC e SERASA.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 359, a responsabilidade pela notificação prévia do devedor antes de proceder à inscrição em cadastro de proteção ao crédito é do órgão mantenedor do cadastro (arquivista), e não da instituição credora que solicita o registro.

5. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira credora, afasta-se o dever de indenizar, uma vez que a obrigação legal de comunicação prévia não lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 359.

STJ, AgRg no REsp 1538316/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/09/2015.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça